Tribunal: TJDFT
Processo: 0740181-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740181-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PAZINI SCHIMIDT AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIANA PAZINI SCHIMIDT (executada) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0009067-05.2009.8.07.0001 proposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN (exequente), deferiu em parte o pedido de desbloqueio formulado pela executada/agravante para “determinar imediatamente a liberação do valor constrito nas contas do BANCO DO BRASIL, R$ 314,31, com as devidas atualizações legais”. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 165333970 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 51507686), a agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Narra que “trabalha como confeiteira autônoma e recebe os valores provenientes os doces que vende em sua conta Nu Pagamentos” e que teria sido penhora quantia oriunda de seu trabalho, o que afrontaria a proteção legal da impenhorabilidade. Alega que “o bloqueio dos valores da conta da parte agravante fere o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que os valores que são utilizados para sustento e provimento de suas despesas básicas”. Menciona que estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, pleiteia [a] a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; [b] a antecipação de tutela no sentido de “determinar a liberação do valor bloqueado imediatamente ou, alternativamente requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento deste”; e [c] no mérito, a reforma da decisão para “desbloquear o valor de R$ 631,17 (seiscentos e trinta e um reais e dezessete centavos) na conta do banco Nu Pagamentos S.A. (...)”. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. A agravante foi intimada para juntar aos autos a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem sua incapacidade financeira, conforme despacho de ID no 51602589. A agravante manifestou-se no ID no 52076021. É o relatório. DECIDO. De início, a agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Verifica-se que a matéria é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade dessa obrigação ficará suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência de ID no 52076030 goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça à agravante. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a agravante juntou aos autos os extratos bancários de IDs no 52076026, 52076027, 52076028 e 52076029. Em análise à referida documentação, vislumbro a sua hipossuficiência e a impossibilidade de a agravante, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, inexistindo nos autos qualquer indício capaz de infirmar tal compreensão. Logo, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Lado outro, conforme preceitua o parágrafo único, do art. 955, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Na origem, trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Compulsando os autos principais, verifica-se que os seguintes valores foram bloqueados em contas de titularidade da agravante: [a] R$ 314,31 (trezentos e quatorze reais e trinta e um centavos) no BANCO DO BRASIL; [b] 631,17 (seiscentos e trinta e um reais e dezessete centavos) no NU PAGAMENTOS S.A.; e [c] R$ 19,77 (dezenove reais e setenta e sete centavos) no PAGSEGURO INTERNET S.A. (ID no 129219131 do processo referência). A agravante requereu o desbloqueio dos referidos valores (ID no 129487561 do processo referência), todavia o Juízo a quo acolheu em parte o pedido para “determinar imediatamente a liberação do valor constrito nas contas do BANCO DO BRASIL, R$ 314,31, com as devidas atualizações legais” (ID no 165333970 do processo referência). Na ocasião, o Magistrado entendeu que a agravante não teria demonstrado a origem dos valores constantes na conta do Banco NU PAGAMENTOS S.A. (R$ 631,17), mantendo o referido bloqueio. Nessas circunstâncias, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, narrando que “trabalha como confeiteira autônoma e recebe os valores provenientes os doces que vende em sua conta Nu Pagamentos” e que teria sido penhora quantia oriunda de seu trabalho, o que afrontaria a proteção legal da impenhorabilidade. Alega que “o bloqueio dos valores da conta da parte agravante fere o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que os valores que são utilizados para sustento e provimento de suas despesas básicas”. Assim, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência antecipada para “determinar a liberação do valor bloqueado imediatamente ou, alternativamente requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento deste”. No que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que o art. 833, IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. (grifo nosso). Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que os ganhos de trabalhador autônomo são impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Observa-se que a dívida não tem caráter alimentar, de modo que não deve haver a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, § 2o, do CPC). No caso, a agravante afirma que é profissional autônoma, exercendo a atividade laboral de confeiteira, e que recebe valores provenientes de seu trabalho em sua conta do Banco NU PAGAMENTOS S.A. Pela análise perfunctória dos autos principais, é possível verificar o recebimento de transferências pelo PIX e a realização de compras em locais como “Shopping do Confeiteiro” e “Casa do Chocolate”, conforme extratos bancários da conta da agravante no Banco NU PAGAMENTOS S.A. (ID no 129487562 – Págs. 5/18 do processo referência). De tal modo, em análise sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana da agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como o pedido de TUTELA ANTECIPADA para determinar a liberação do valor de 631,17 (seiscentos e trinta e um reais e dezessete centavos) constrito na conta da agravante do Banco NU PAGAMENTOS S.A., a ser efetivada pelo Juízo a quo, com as devidas atualizações legais. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador